Tribunal: TJDFT
Processo: 0747485-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Competência. Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Lesão Corporal. Relação homoafetiva.
1 – A relação homoafetiva, em que agressora e vítima são mulheres, não afasta a incidência da Lei Maria da Penha, que visa a proteger qualquer relação íntima de afeto, independente de coabitação e orientação sexual (art. 5o, III, § único).
2 – Havendo indícios de que a agressora, por ciúmes e sentimento de posse, desferiu socos e chutes na vítima - sua ex-companheira -, no âmbito de relação íntima de afeto, a competência para julgar a ação penal é do juizado especializado da mulher.
5 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado: 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia - DF.